Tribunal: TJMT
Processo: 1009058-32.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009058-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TEODOMIRO A LOPES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 00.093.874/0001-30 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DE ABREU FERREIRA - CPF: 171.118.112-91 (AGRAVANTE), TEODOMIRO ANTONIO LOPES - CPF: 567.478.611-91 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA
– EXECUÇÃO FISCAL -
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
–
NÃO OCORRÊNCIA
– EXECUTADOS EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – PERMISSIVO CONSTANTE NO ART. 231, I DO CPC/1973 –
PRESCRIÇÃO
–
INOCORRÊNCIA
– LUSTRO PRESCRICIONAL RESPEITADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Frustrada a citação da empresa no endereço indicado no contrato social e havendo indícios de que seus sócios estão se ocultando é válida a realização por edital, mormente porque se encontravam em local incerto e não sabido, atraindo o permissivo constante no artigo 231, inciso I, do CPC/1973, vigente à época.

2. “O prazo prescricional para cobrança de créditos da seguridade social é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN.” (...) (STJ - REsp: 979881 TO 2007/0195064-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 12/08/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2008).

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
TEODOMIRO A. LOPES & CIA LTDA – ME, LUIZ CARLOS DE ABREU FERREIRA E TEODOMIRO ANTONIO LOPES
, por intermédio da
DEFENDORIA PÚBLICA ESTADUAL
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
MM. Cristiano dos Santos Fialho,
que nos autos da Execução Fiscal nº 0000098-38.1998.811.0045, ajuizada pelo
INTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS
, não reconheceu o instituto da prescrição do crédito.

Em suas razões recursais, a parte Agravante relata que a parte Exequente ajuizou a demanda no dia 29/07/1998, visando a satisfação de crédito vencido em 10/06/1998.

Expõe que, no caso vertente, deve ser aplicada a redação original do artigo 174 do CTN, uma vez que o despacho citatório foi lavrado antes da vigência da LC 118/2005, não havendo, até o presente momento a citação pessoal dos demandados, perfectibilizando, assim, a prescrição.

Indica que a LC 118/2005 tem vigência a partir de 09/06/2005, bem como que a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior a sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.

Aduz que se o despacho citatório ocorreu em 03/09/1998, sob a égide da lei antiga, apenas a citação pessoal é apta a interromper a prescrição, sendo este o entendimento do STJ.

De outro lado, defende a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que a parte Exequente não esgotou as vias existentes para localização da parte requerida.

Ao final, requer seja reformada a decisão, para reconhecer a nulidade da citação por edital e a prescrição.

Sem pedido liminar.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 47483474]

A Procuradoria-Geral de Justiça concluiu pela inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial, deixando de emitir parecer. [id. 50778993]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que não reconheceu o instituto da prescrição do crédito.

Destaco que no presente recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Da Nulidade da Citação por Edital.

No caso vertente, a parte Agravante busca o reconhecimento da nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram realizados todos os meios procedimentais para localizar o Executado.

Nesse sentido, cumpre destacar que o art. 8º da Lei nº 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas quais será feita a citação do executado,

senão vejamos:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III -
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Conforme se extrai do supracitado dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nessa vertente, o Superior Tribunal de Justiça modulou a Súmula nº 414, que assim dispõe:

“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 OBSERVADOS EDITAL DE CITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO INCISO IV, DO ART. 8º DA LEF - NULIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.

(...)

(N.U 1020669-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

Afasta-se a nulidade da citação realizada por edital no caso concreto se demonstrado que somente após as tentativas de citação via carta e Oficial de Justiça é que foi efetivada tal modalidade citatória.

(N.U 0000873-59.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – SUMÚLA 106 DO STJ - INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN, INCISO I (REDAÇÃO ORIGINAL) – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA – NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO – NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. (Súmula 106 do STJ)

2.

Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

3. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1010216-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA –CURADORIA ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO EXAURIMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO E DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação editalícia do devedor, na execução fiscal, deve ocorrer, apenas, quando frustradas as diligências citatórias realizadas, por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ.

Na formação da relação jurídico-processual, no âmbito da execução fiscal, mister se faz esgotar os meios, visando à localização do devedor, para, por fim, pleitear sua citação por edital.

(N.U 0004090-87.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

Destarte, o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça antes que se realize a citação por edital.

In casu
, conforme informações extraídas dos autos principais, houve a tentativa de citação dos executados, tão somente, por Oficial de Justiça (id. 40323484 – pág. 02).

Todavia, conforme se verifica da certidão do Srº Oficial de Justiça, os executados se encontram em local incerto e não sabido, senão vejamos:

“(...) Deixei de citar a parte devedora, em virtude dos mesmos não mais residirem nesta Comarca, fui informado pelo funcionário da Prefeitura Municipal desta cidade, Sr. Eromar Castro Gomes, que os devedores, depois de lesarem várias pessoas desta cidade, fugiram para o Estado de Goiás, sem deixar endereço exato. Portanto, devolvo este mandado à cartório, como endereço incerto e não sabido”

Nesse sentido, cumpre destacar que o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, estabelecia em seu artigo 231 as hipóteses para se concretizar a citação por edital, senão vejamos:

Art. 231.
Far-se-á a citação por edital:

I -
quando desconhecido ou incerto o réu
;

II -
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1 o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2 o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Logo não há se falar em nulidade da citação editalícia, mormente porque os executados encontravam-se em local incerto e não sabido.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL – VALIDADE- PARTE RÉ EM LUGAR INCERTO - ART. 231, II, DO CPC – OMISSÃO INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Frustrada a citação da empresa no endereço indicado no contrato social, é válida a realização por edital, visto que a ré encontrava-se em local incerto e não sabido (art. 231, II, do CPC). Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificada a omissão alegada

(TJ-MT - AI: 10069876220178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2017) (destaquei)

Da Prescrição.

De outro lado, a parte agravante sustenta que ocorreu a prescrição do crédito tributário, uma vez que entre a sua constituição definitiva até o presente momento decorreu o lustro prescricional.

Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta

e recebida antes do advento da Lei Complementar nº 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a citação somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

No caso, cediço que para os tributos oriundos de contribuição previdenciária, como é o caso dos autos, o prazo prescricional passa a fluir a partir da data da sua constituição definitiva.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL - EXECUÇÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL - ART. 46 DA LEI 8.212/91- INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 3453/DF - SÚMULA VINCULANTE Nº 8.

1. "São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do decreto-lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário" (Súmula Vinculante nº 8).

2. O prazo prescricional para cobrança de créditos da seguridade social é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN.

3. Recurso especial não provido

(STJ - REsp: 979881 TO 2007/0195064-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 12/08/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2008) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. LUSTRO NÃO TRANSCORRIDO. EXISTÊNCIA DE REVISÃO DO PROCEDIMENTO DE ACERTAMENTO. MATÉRIA DE PROVA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APRECIAÇÃO SOBERANA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS - FALTA DE COTEJO ANALÍTICO.
1.

É de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, o prazo para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de contribuições previdenciárias
com fatos tributários ocorridos entre 1996 e 1999. 2. Não-incidência da prescrição quando a citação pessoal do devedor ocorreu antes do transcurso do lustro. 3. Fixada a premissa pelo Tribunal a quo da existência de revisão do procedimento de lançamento pelo contribuinte (acertamento), é vedado nesta instância a modificação da conclusão, por óbice da Súmula 7/STJ. 4. Para se conhecer do recurso especial pela divergência faz-se necessário o cotejo analítico na forma regimental, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas. 5. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, não provido” (STJ, REsp n.º 1.031.187/RS, 2.ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 02/10/2008) (destaquei)

Partindo dessas premissas, considera-se o marco inicial da prescrição a constituição pela via administrativa que, conforme a CDA, ocorreu em 08/05/1998.

Logo, entre a data da constituição do crédito (08/05/1998) e a citação da parte Executada (01/03/2000), não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, razão pela qual deve ser mantida a decisão vergastada.

Ademais, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisium
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021